Tribunal: STF
Processo: RE 1260593
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. ACORDÃO EMBARGADO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO LIMINAR POSTERIOR A DATA FINAL DA DIPLOMAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. 1. Em regra, a data final da diplomação é o termo derradeiro para se conhecer de alteração, fática ou jurídica, superveniente ao registro de candidatura que afaste inelegibilidade, a que se refere o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Precedentes: REspe 150-56, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 21.6.2017; REspe 326-63, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 6.11.2018; AgR-REspe 170-16, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, red. para o acórdão Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 4.10.2018. 2. Evidenciam-se as seguintes circunstâncias no caso concreto que permitem se considerar a alteração superveniente advinda após o termo final para a diplomação, consistente na obtenção de decisão liminar em 30.1.2019, como apta ao afastamento da causa de inelegibilidade, em manifesta excepcionalidade à diretriz jurisprudencial desta Corte Superior: i) o pedido de registro foi deferido na instância originária e o recurso ordinário somente teve julgamento concluído pelo Tribunal Superior Eleitoral em 19.12.2018, data final para a diplomação dos eleitos, momento em que houve a modificação da situação jurídica do candidato, com a reforma da decisão regional e o indeferimento do seu pedido de registro; ii) um dia antes (18.12.2018), o candidato chegou a ser diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, antes da conclusão do julgamento do pedido de registro na instância ordinária revisora. Embargos de declaração com efeitos modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura. Pedido de tutela de urgência deferido.” (Documento eletrônico 36).



    Em 17 de dezembro de 2020, o meu antecessor no Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento ao recurso extraordinário, mantendo a validade de tutela de urgência concedida pelo TSE, sob o fundamento de que, o candidato tinha o registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral no momento em que foi diplomado (doc. 55). 



    Contra essa decisão foram interpostos agravos regimentais pelo Ministério Público Federal (doc. 58) e pelo interessado Mauro Alves dos Santos Júnior (doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso perdeu seu objeto.



    Isso porque na petição do recurso extraordinário, o Ministério Público Eleitoral requer o indeferimento do registro de candidatura do agravado para o pleito de 2018. No mesmo sentido é o pedido formulado nos agravos regimentais pendentes de julgamento.



    Contudo, o mandato eletivo dos candidatos eleitos em 2018 para o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo encerrou-se em março de 2023.



     Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário (art. 21, § 1° , do RISTF), devido a perda do objeto recursal. Em consequência, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e por Mauro Alves dos santos Júnior.



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata aos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator